Tribunal: TJMT
Processo: 0025914-64.2017.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025914-64.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLYAM IURY OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 052.520.091-63 (APELANTE), WESLEY CHAMOS DE ARRUDA - CPF: 005.161.461-81 (ADVOGADO), KATIA VANESSA POLON - CPF: 621.039.891-04 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO –
PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM FACE DA DIMINUIÇÃO DA PENA EM SEDE DE RECURSO
– OCORRÊNCIA – RÉU MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO CRIME – LAPSO TEMPORAL REDUZIDO PELA METADE – TEMPO SUPERIOR A 02 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NOS MOLDES DO ART. 107, INCISO IV, C/C ART. 109, INCISO V, C/C ART. 110, § 1º, C/C ART. 115, TODOS DO CÓDIGO PENAL – EMBARGO ACOLHIDOS.

Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorre tempo superior a 02 (dois) anos, caracterizador da prescrição retroativa (pena in concreto), considerando ser o réu menor de 21 anos de idade da data do fato, nos termos do artigo 109, V, c/c o artigo 110, §1º, e 115, ambos do Código Penal.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em favor WILLYAM IURY DOS SANTOS,
postulando o reconhecimento da ocorrência de prescrição retroativa
não reconhecida na decisão desta Egrégia Câmara que julgou parcialmente procedente o apelo, redimensionando a pena privativa de liberdade para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 194 dias-multa, com manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito (Acórdão - ID 170030172).

A defesa técnica
sustenta omissão no acórdão
, porquanto em virtude do redimensionamento da pena em sede de recurso operou a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa devendo ser declarada a extinção da punibilidade do réu
.
(ID 172063655).

Intimada para apresentação das contrarrazões recursais, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Drº ÉLIO AMÉRICO opinou
pelo acolhimento do pleito defensivo,
nos seguintes termos:

“Apelação Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, c/c art. 40, incisos III e IV, ambos da Lei nº 11.343/2006] – Acórdão que redimensionou a reprimenda – Almejado reconhecimento da prescrição retroativa e consequente extinção da punibilidade – possibilidade - pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, constatada e consequente extinção da punibilidade do recorrente, nos moldes do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, c/c art. 110, § 1º, c/c art. 115, todos do Código Penal – lapso prescricional alcançado – Parecer pelo acolhimento do pedido.”
(ID 180521156).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, conquanto o pleito da defesa tenha aportado como simples petição, da leitura das razões empregada verifica-se que a pretensão é de sanar a omissão contida no acórdão fustigado que diante da diminuição da pena do réu ocorreu à prescrição retroativa.

Assim, atendendo ao juízo de admissibilidade e, em face dos princípios da fungibilidade e da economia processual, recebo o pleito como embargos de declaração.

Do mérito – da prescrição retroativa

In casu
, o recorrente WILLYAM IURY DOS SANTOS foi condenado pelo juízo de primeiro grau a pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 290 dias-multa. A pena privativa de liberdade foi convertida em 02 [duas] restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e restrição de final de semana (ID 145626883).

Em sede de recurso de apelação,
esta Egrégia Câmara Criminal julgou parcialmente procedente o apelo e redimensionou
a pena para
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
e 194 dias-multa, com manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito (ID 170030172).

Com razão o pleito defensivo, devendo ser reconhecia a prescrição retroativa
. Vejamos.

A prescrição, definida por CEZAR ROBERTO BITENCOURT (“in” Código Penal Comentado - Saraiva. 2005, p. 355) é a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado, elenca-se no art. 107, do Código Penal, como uma das formas de extinção da punibilidade previstas na legislação pátria, podendo ser reconhecida e declarada após o advento da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de desprovido o seu recurso, regulando-se pela pena imposta na sentença, tal como se extrai do art. 110 do ordenamento penal, em seu § 1º. Tal hipótese define a espécie retroativa do instituto de benevolência em questão.

Luiz Regis Prado assinala que:

“A prescrição retroativa também figura como espécie do gênero prescrição da pretensão punitiva. A exemplo da prescrição superveniente, regula-se pela pena imposta ao réu. Todavia, diversamente daquela, a prescrição retroativa tem o seu prazo contado regressivamente.”
(“in” Comentários ao Código Penal, Revista dos tribunais, 2002, p. 390).

No presente caso, houve
reforma da pena para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
em relação ao crime descrito no art. 33, caput, c/c art. 40, incisos III e IV.

A prescrição, nesses termos,
ocorre em 04 anos
, conforme previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal, com prazo iniciado com o recebimento da denúncia (art. 110, § 1º, e 117, I, ambos do CP). Contudo,
na data do fato

o réu contava com menos de 21 (vinte um) anos de idade
, aplicando-se a regra do art. 115, do CP, no qual o prazo prescricional
é reduzido pela metade
.

A denúncia foi recebida em 16/10/2017 ([ID 145626886), e a sentença condenatória recorrível se deu em 17/07/2020 (vide extrato de andamentos processuais retirado do site desse E. Sodalício - www. pje. tjmt.jus.br).

Considerando que a pena aplicada foi de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e o prazo prescricional de 04 anos deve ser reduzido pela metade (réu menor de 21 anos na data do crime), entre o recebimento da denúncia (16/10/2017) e sentença condenatório (17/07/2020), houve transcurso temporal de 02 anos, 09 meses e 01 dia,
sendo imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do réu pela ocorrência da prescrição retroativa
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ACOLHO OS EMBARGOS
para declarar extinta a punibilidade do acusado WILLYAM IURY DOS SANTOS, da prática do crime de tráfico de drogas, com supedâneo nos artigos 107, 109, V, todos do Código Penal, passando a presente decisão a integrar o v. Acórdão embargado de modo a produzir os consectários legais, decorrente da prescrição retroativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023